Tribunal: TJPA
Processo: 0801367-78.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801367-78.2019.8.14.0039

APELANTE: BENEDITA MARIA DO CARMO SANTOS

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. MATÉRIAS UNICAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. CONTRATO APRESENTADO. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

1. É facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias, tendo o Magistrado o poder-dever de proferir sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

2. Parte apelada apresentou o contrato de empréstimo, com assinatura a rogo, bem como comprovante de depósito do valor do empréstimo e outros documentos. Documentos não foram impugnados pela apelante. Nenhuma nulidade foi constatada.

3. Conhecimento do recurso e Improvimento, com a majoração dos honorários de sucumbência.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA MARIA DO CARMO SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e empresarial de Paragominas que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida em desfavor de BANCO RURAL S/A, julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Em suas razões, a parte apelante suscitou a nulidade da sentença, sob o argumento de erro na contagem do prazo para réplica à contestação. Ainda, afirmou que havia necessidade de produção de outras provas.

Alega também que é analfabeta e que não houve assinatura a rogo, garantindo que não recebeu os valores do empréstimo. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 4538093, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após acurada análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à parte autora.

A apelante alegou, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de suposta contagem equivocada de prazo, bem como em razão da necessidade de realização de novas provas.

Entretanto, verifico que não há qualquer nulidade no processo. A parte apelante foi devidamente intimada para apresentar réplica à contestação e impugnar os documentos juntados. Conforme portaria conjunta nº 014/2020-GP, a retomada dos prazos em processos eletrônicos se deu a partir de 15/06/2020. Não houve qualquer determinação no sentido de considerar o dia 15/06/2020 como data da intimação, como defende o apelante, estando a contagem de prazo a partir desta data correta.

Ainda que a contagem estivesse errada, observa-se que a parte apelante sequer apresentou réplica ou impugnação aos documentos, nem mesmo de forma intempestiva, apesar de devidamente intimada, tendo decorrido o prazo concedido.

Além disso, verifico tratar-se de matéria de direito, que dispensa produção de novas provas, diante da possibilidade da análise das cláusulas contratuais e demais documentos juntados. Nesse sentido, aplica-se,
in casu
, o disposto no art. 370,
caput,
e parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as que julgar inúteis ou protelatórias.

Assim, o juízo, destinatário das provas produzidas, tem o poder-dever de dispensá-las quando entender que não contribuem para a solução do caso, razão pela qual, o Magistrado não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, mas, apenas, aquelas que julgar pertinentes.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ adota o entendimento de que o julgador é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.984.147/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NULIDADE DE SENTENÇA. ART. 489 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. TAXAS DE JUROS. VALORES ACIMA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de apreciação pelo Tribunal estadual.

Destarte, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de pronunciamento pela Corte de origem na decisão atacada, incide a Súmula n. 211/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que o prequestionamento ficto só pode ser suscitado quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente alegar violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese.

3. Não ficou configurada a alegada violação ao art. 489 do CPC/2015, dado que a Corte de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões que entendeu necessária para a solução da controvérsia.

3.1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos arguidos pela parte, quando encontrar motivos suficientes para resolver a controvérsia.

4. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir sobre sua imprescindibilidade, ou negar aquelas diligências que são inúteis ou protelatórias, de modo que o indeferimento do pedido de produção de provas apresentado pela parte não configura o cerceamento de defesa. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

5. A simples cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não configura, por si só, a abusividade. Deve haver, para a configuração desta, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a praticada para as operações de crédito de mesma espécie.

5.1. Uma vez que o Tribunal de origem consignou a ausência de discrepância entre as taxas, não pode esta Corte Superior revolver o substrato fático-probatório, a fim de entender de forma diversa.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 1.708.233/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

Desta feita, perfeitamente cabível a aplicação do art. 335, I, do CPC/.2015, podendo o juiz proferir o julgamento antecipado da lide, razão pela qual
rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO

Alega a apelante que não assinou o contrato de empréstimo a rogo e que não recebeu em sua conta o valor emprestado.

Ocorre que em contestação (ID 4538073), o apelado apresentou provas da regularidade da contratação, juntando tanto o contrato quanto um comprovante de transferência de valores para a conta da autora. Também juntou outros documentos que foram obtidos no momento da celebração do contrato.

Observa-se que o contrato foi assinado a rogo na presença de duas testemunhas (ID 4538079). Também se verifica no ID 4538080, página 3, o registro de transferência bancária para a conta da apelante.

Nesse sentido, havendo a alegação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado na inicial, caberia à autora o ônus de provar que tais fatos não ocorreram, contrapondo-se a eles.

No entanto, instada a se manifestar, a parte requerente sequer impugnou a documentação apresentada.

Assim, a sua inércia inverteu a presunção que inicialmente lhe era favorável.

Ademais, inexistem nos autos quaisquer elementos que possam evidenciar o não pagamento do valor do empréstimo ou a não formalização do contrato. A parte autora não juntou nem mesmo o seu extrato de conta corrente, bem como aceitou o desconto das parcelas em seu benefício durante vários anos.

Em resumo, não se vislumbra qualquer indicativo de fraude, ou que consumidor
tenha sido colocado em situação de desvantagem.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença apelada.

Sem condenação em custas. Majoro a condenação do recorrente em honorários sucumbências, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa

até que cesse a situação de hipossuficiência da parte (desde que nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado), conforme prevê o § 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024